Tribunal: TJMT
Processo: 1005166-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005166-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), SADI ALVES DUARTE - CPF: 409.318.039-34 (AGRAVANTE), CENIR JOSE DALLABRIDA - CPF: 781.975.540-72 (AGRAVADO), TALITA RAQUEL DALLABRIDA - CPF: 040.076.411-37 (AGRAVADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - NÃO IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE - NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme o adágio “pas de nullité sans grief”, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo.

Examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, todos esses elementos não permitem identificar que teria havido cerceamento de defesa ou prejuízo à parte.

Ademais, o posicionamento do STJ sobre a matéria assenta a compreensão segundo a qual a nulidade da intimação quando não observado o pedido de publicação em nome de advogado específico é de natureza relativa, a qual deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão.

A alegada ausência de intimação da decisão e do prazo para que se apresentasse a especificação das provas pretendidas não prospera se a parte autora/agravante pleiteou, oportunamente, a referida produção, de modo que a matéria está superada pela preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SADI ALVES DUARTE em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse no 0001908-91.2014.8.11.0108, interposto em desfavor de CENIR JOSE DALLABRIDA e TALITA RAQUEL DALLABRIDA, que indeferiu o pedido de reabertura do prazo à patrona do autor, a fim de que esta especifique as provas que pretende produzir.

Em suas razões, alega a parte agravante que requereu, expressamente, que todas as intimações pertinentes ao presente feito sejam realizadas em nome da patrona do autor (Dra. FABIANE BARTH - OAB/MT n. 15.223), sob pena de nulidade, bem como que não há pedido ou menção quanto a substituição da procuradora (Fabiane Barth) pelo patrono substabelecido.

Afirma que o pedido de intimação exclusiva, despendido desde momentos iniciais não fora observado pela vara da Comarca de Origem, e quando da decisão de saneamento que determinou a especificação de provas pretendidas, a presente patrona não foi intimada da decisão tão pouco do prazo para apresentação das provas.

Sustenta que, de acordo com o artigo 280, do CPC, as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais, bem ainda que houve expressa infringência ao artigo 272 do CPC.

Argumenta que a falta de intimação do advogado da agravante pode vir a trazer-lhe grave prejuízo cerceando seu direito de defesa, devendo ainda ser resguardando a projeção do principio constitucional do devido processo legal como exemplo mais eloquente (CF, art.5o LIV).

Aduz ser indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação, termos do par. 1o, do art. 236, do CPC.

Nesses termos pugna seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo no sentido de suspender-se o andamento do feito até decisão final deste recurso, inclusive a audiência aprazada para o próximo dia 06 de junho de 2022.

Considerando cerceamento de defesa e matéria de ordem pública, requer o conhecimento do presente recurso e no sentido de dar provimento pelas razões e fundamentos expostos; para reformar a decisão de primeiro grau, atacada, e determinar a abertura do prazo para que a parte agravante possa manifestar-se quanto as provas pretendidas.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 124088570).

Contraminuta da parte agravada (ID 127398681).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por SADI ALVES DUARTE em face de CENIR JOSE DALLABRIDA e TALITA RAQUEL DALLABRIDA.

Após sanear o feito, o magistrado determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, conforme se verifica no ID 47999739 – págs. 69/71 dos autos de origem.

Na sequência, aportou petição em que a patrona da parte autora (Dra. FABIANE BARTH) informa a juntada de substabelecimento com reservas de poderes ao Dr. HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (ID 47999739 - págs. 76/77 - origem).

Ato seguinte, a parte autora, através de petição assinada pelo causídico substabelecido, Dr. Humberto Nonato dos Santos, postulou pelo revigoramento da liminar de reintegração de posse (ID 47999739 – págs. 78/81 - origem), bem ainda, na sequência, efetuou a juntada de nova petição requerendo a juntada do rol de testemunhas, consoante ID 47999739 - págs. 93/95 - origem.

Vê-se, portanto, que a alegada ausência de intimação da decisão e do prazo para que se apresentasse a especificação das provas pretendidas não prospera se a parte autora/agravante pleiteou, oportunamente, a referida produção, de modo que a matéria está superada pela preclusão consumativa.

Nesse sentido, precedente da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. A conclusão adotada pelo julgado alinha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nulidade relativa a não intimação de dado advogado deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão. Precedentes. 1.1. A alteração do entendimento do Tribunal local, acerca da preclusão consumativa da matéria, em virtude do atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, atraindo, por conseguinte, a Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1956742/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022)

Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, todos esses elementos não permitem identificar que teria havido cerceamento de defesa ou prejuízo à parte. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo
. 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1553055/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). Destaquei.

Ademais, o posicionamento do STJ sobre a matéria assentando a compreensão segundo a qual a nulidade da intimação quando não observado o pedido de publicação em nome de advogado específico é de natureza relativa, a qual deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão.

Nesse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO ATENDIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. ART.1022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OFENSA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1.Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial confirmando o juízo de admissibilidade por incidência da Súmula 7/STJ e ausência de ofensa aos artigos ditos violados. 3. O Tribunal a quo consign2. A causa versa sobre pedido de intimação exclusiva na pessoa de advogado não atendido no curso do processo, tendo a parte demandado à Corte de origem, após o julgamento da apelação, o reconhecimento do vício, com reabertura do prazo para recursos contra a sentença de primeiro grau. A questão posta é de que a nulidade por alegada irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão (fls. 529 e 535, e-STJ): "Inicialmente, cumpre salientar não haver que se falar em nulidade das intimações realizadas por terem sido efetuadas em nome de advogado diverso do escritório do peticionante, mesmo sabendo-se da existência de requerimento expresso de intimações exclusivamente em nome do advogado Fernando Corrêa da Silva. Fato é que, apesar da ressalva feita logo no início do processo, todas as intimações foram realizadas em nome de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues, tendo sido devidamente respondidas (manifestação sobre a contestação e especificação de provas), de forma que se convalidaram as publicações em nome deste advogado do mesmo escritório". 4. Segundo o Tribunal de origem, a parte não suscitou a referida nulidade no primeiro ensejo que teve para se manifestar nos autos, isto é, logo após as duas ocasiões em que ocorreu a intimação supostamente equivocada na pessoa de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues (i.e., manifestação sobre a contestação e especificação de provas). Por conseguinte, estaria preclusa a oportunidade de apontamento do vício, porque, em que pese seu prévio conhecimento, a questão só fora suscitada no momento tido por conveniente por ela mesma, traduzindo-se, assim, em estratégia rechaçada pelo STJ ("nulidade de algibeira"). 5. Verifica-se, por conseguinte, que a conclusão exarada pelo Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a despeito de reconhecer a necessidade de se observar o pedido de intimação exclusiva na pessoa de dado advogado, por se tratar de nulidade relativa, o vício deve ser impugnado no primeiro ensejo que a parte teve de falar nos autos após o conhecimento do vício, sob pena de preclusão. 6. Afastar a tese defendida no acórdão recorrido ? para afirmar que, em virtude do atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado, não estaria preclusa a oportunidade de arguição do vício com efeitos retroativos ? depende de revisão do conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 7. Não procede o pedido subsidiário do recorrente de redução da condenação da verba honorária fixada na decisão monocrática. Observe-se que, em relação aos honorários advocatícios, a Corte local assim consignou (fls. 457, e-STJ): "Com essas considerações, meu voto nega provimento ao recurso (verba honorária majorada [art. 85, §§11, do CPC] para 12% sobre o valor do conteúdo econômico da causa)'. A decisão monocrática recorrida, por sua vez, majorou a verba honorária nos seguintes termos (fl. 627, e-STJ): 'Por tudo isso, não conheço do Agravo em Recurso Especial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre a verba sucumbencial fixada na origem, observando-se eventual concessão do benefício da Justiça Gratuita deferida nos autos". 8. Assim, sobre o percentual de 12% já fixados pelo Tribunal de origem, incidirá acréscimo de mais 10%, resultando no total de 13, 2%. A majoração em "10% (dez por cento) sobre a verba sucumbencial fixada na origem" ? o que corresponde a 48 mil reais ? não é desproporcional. Constata-se até contradição do requerente, visto que a excessividade, se por acaso existir, deveria ser impugnada em face da fixação da verba honorária arbitrada pelo Tribunal de origem. Contudo, observa-se que, na sua petição de Recurso Especial (fls. 462/475, e-STJ), não consta fundamentação e nem pedido para tal redução. 9. Agravo Interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1750325/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 31/08/2021).

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022